Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Nos termos da manifestação lançada pelo órgão ministerial (ID 17207650), intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo legal, acerca da persistência do interesse recursal e no objeto de fundo da demanda Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora